Tribunal: TJMT
Processo: 0004153-43.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004153-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ - CPF: 164.380.601-78 (APELANTE), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (APELADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0004153-43.2018.8.11.0041

APELANTE
: CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ e CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

APELADO
: JANIO VIEGAS DE PINHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUES –

ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS PELA PARTE EMBARGANTE NOMINAIS À EXEQUENTE

– IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AGIOTAGEM, QUITAÇÃO E JUROS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS PELA PARTE DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a autonomia e abstração dos cheques, a investigação sobre a “
causa debendi
” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, entretanto, não é caso dos autos, mormente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de créditos, todos nominais ao credor exequente.

Não comprovada a prática de agiotagem pela exequente, tampouco a quitação da dívida ou a cobrança de juros abusivos, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução, com o prosseguimento da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ e CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
n
os
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
JANIO VIEGAS DE PINHO
,
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos e determinou o regular processamento da execução nº 0023899-38.2011.8.11.0041, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da execução, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustentam os apelantes o excesso da execução, ao argumento de que os cheques objeto da ação decorrem de empréstimo tomado pela empresa recorrente, os quais foram emitidos com valores progressivos, demonstrando cobrança de juros capitalizados, bem como que o valor original de R$ 135.718,00 já teria sido quitado caso não tivesse sido cobrado os juros extorsivos.

Alegam que a petição inicial e os documentos que a acompanham não comprovam a origem da emissão do título de crédito, presumindo-se que decorre de prática ilícita.

Asseveram que houve prática de agiotagem, o que tornam nulos os cheques que embasam a execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado impugnou a justiça gratuita concedida à parte recorrente, ao argumento de que esta possui condições de arcar com as custas do processo. No mérito, refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento. (ID 164090937).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/embargado, ora apelado, ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face das executadas/embargantes/apelantes visando o recebimento de R$ 141.598,56 (cento e quarenta e um mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), representado pelos seguintes cheques, devolvidos sem provisão de fundos:

Cheque 021340 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 6.024,00

Cheque 021341– emitido em abril/2011, no valor de R$ 6.265,00;

Cheque 021342 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 6.516,00;

Cheque 021343 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 6.777,00

Cheque 021345 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 7.330,00;

Cheque 021346 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 7.623,00;

Cheque 021347 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 7.928,00;

Cheque 021348 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 8.245,00;

Cheque 021349 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 8.575,00;

Cheque 021350 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 8.918,00;

Cheque 021351 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 9.274,00;

Cheque 021352 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 9.645,00;

Cheque 021353 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 10.031,00;

Cheque 021354 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 10.432,00;

Cheque 021355 – emitido em abril/2011, no valor de R$ 10.850,00;

Cheque 021356
– emitido em abril/2011, no valor de R$ 11.285,00;

Citada, a parte executada/apelante apresentou embargos à execução alegando, em síntese, que os cheques decorrem da prática ilícita de agiotagem e que há excesso da execução, em virtude da cobrança de juros abusivos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao embargante, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o embargado/apelado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira da parte apelante, deve ser mantida a justiça gratuita.

Consoante acima relatado, os embargantes alegam que os cheques que embasam a execução são originários da prática de agiotagem, bem como que há excesso de execução, por terem sido as cártulas emitidas em valores progressivos, demonstrando a prática de juros capitalizados.

Primeiramente, há de se ressaltar que o cheque constitui título de crédito que vale por sua literalidade, com abstração da causa que lhe deu origem, ou seja, independem de sua origem, não havendo qualquer exigência legal de indicação da "
causa debendi
" de emissão, para cobrança do valor nela indicado. A dívida decorre da própria emissão do título de crédito.

No caso, a execução funda-se em cheques emitidos pela própria requerida/embargante em favor da apelante, consoante se observa do ID 164090915-Pag. 29/34.

Desta feita, dada a autonomia e abstração dos cheques, a investigação sobre a “causa debendi” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, entretanto, não é caso dos autos, mormente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de créditos, todos nominais ao credor exequente, ou ao menos indícios de emissão ilícita.

Nesse contexto, insta salientar que a despeito da alegação de prática de agiotagem pela recorrida, a parte apelante não colacionou aos autos nenhum documento ou produziu provas que corroborassem seus argumentos, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

De igual forma, não comprovou a recorrente a cobrança de juros abusivos, uma vez que, conforme demonstra o exequente no demonstrativo de débito, ao valor originário da dívida (R$ 135.718,00), relativo à somatória dos cheques executados, foi aplicada taxa de juros mensal de 1% além de atualização monetária (ID 164090915-Pag. 27).

Portanto, não comprovado pela apelante a prática de agiotagem pela exequente, tampouco a quitação da dívida ou a cobrança de juros abusivos, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, com o prosseguimento do feito executivo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO DO EMBARGANTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO - CHEQUES - CAUSA DEBENDI - TÍTULOS QUE CIRCULARAM - DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA - AGIOTAGEM NÃO EVIDENCIADA - ERROR IN JUDICANDO - AUSÊNCIA - RECURSO DO EMBARGADO - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - ART. 85, §2º, DO CPC - MAJORAÇÃO - ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO E DO EMBARGADO PROVIDO. Se a preliminar de cerceamento de defesa está intrinsecamente vinculada ao mérito da demanda, com ele será analisada.
O cheque é autônomo e, uma vez posto em circulação, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem, ou seja, de sua causa debendi, por força dos princípios da cartularidade, abstração e autonomia, sendo também inoponível as exceções pessoais a terceiro. Ausente prova da prática de agiotagem, assim como de juros extorsivos, mantém-se a higidez e exigibilidade dos títulos
. Não caracteriza error in judicando a falta de menção expressa aos documentos juntados pela parte. Cuidando-se de sentença de improcedência, os honorários advocatícios devem ser definidos com base no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, em percentual do valor atualizado da causa. Segundo os critérios aos quais se remete esse parágrafo, deve-se levar em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido, a complexidade e a importância da lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2º e 11, do CPC)
.”(TJMT – N.U 0008235-75.2016.8.11.0013, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) G.N.

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – NULIDADE DO TÍTULO – SIMULAÇÃO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência simulação e de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.

Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a execução.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
.” (TJMT – N.U 0010115-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da execução, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023